Tribunal: TJMT
Processo: 0056655-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - JUSTIÇA GRATUITA - SENTENÇA REFORMADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0056655-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FERNANDO REZENDE GRAPIUNA - CPF: 918.500.881-87 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: ACOLHIDA. SEGURADORA: PROVIDO. AUTOR: PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0056655-61.2015.8.11.0041

APELANTE: FERNANDO REZENDE GRAPIUNA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e por
Fernando Rezende Grapiuna
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Fernando Rezende Grapiuna
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em03.10.2015, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 675,00, a título de seguro obrigatório, e de R$ 487,84, a título de despesas médico hospitalares, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00.

Apelação
de
Porto Seguro
(Id. 22866463): suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, porque afirma que ausente a comprovação de realização do prévio requerimento administrativo e, no mérito, busca a redução dos honorários advocatícios, para fixa-los em percentual sobre o valor da condenação.

Apelação
do autor (Id. 22866483): defende a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização para R$ 3.375,00, com a adequação dos cálculos de graduação das lesões, além de buscar a majoração dos honorários advocatícios, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, para que o perito preste esclarecimento acerca do laudo.

Contrarrazões
do autor (Id. 22866469) e da seguradora (Id. 22866488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020